Tribunal: TJSP
Processo: 2270780-10.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIFAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO. Impossibilidade. Imunidade parlamentar. Incidência não constatada de plano. Os vereadores são imunes em manifestações restritas ao âmbito do município e ao conteúdo relacionado ao exercício do mandato, o que não se verifica desde logo no caso em tela. Ordem denegada.